Tribunal: TJSP
Processo: 1008652-92.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Falha na prestação de serviços – Atraso de vôo com embarque no dia seguinte – Inaplicabilidade do decidio no RE 636.331/RJ - Falha mecânica que não configura caso fortuito - Dano moral – Inocorrência - Dano não presumido – Ausência de demonstração de prejuízo efetivo – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Falha na prestação de serviços – Atraso de vôo com embarque no dia seguinte – Inaplicabilidade do decidio no RE 636.331/RJ - Falha mecânica que não configura caso fortuito - Dano moral – Inocorrência - Dano não presumido – Ausência de demonstração de prejuízo efetivo – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Apelação provida.